Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR contra acordão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível, o qual negou provimento ao recurso inominado n. 1000610-02.2022.8.11.0000, “utilizando-se fundamentação errônea ao aplicar o Enunciado da Súmula 385, STJ.”.
Aduz o Reclamante que o Relator utilizou no acordão, de fragmento de documento por ele criado para informar nos autos que o consumidor possuiria restrições anteriores.
Segundo defende, o fragmento de documento não garante que ditas restrições anteriores eram legítimas, visto que foram baixas antes mesmo da demanda judicial; ou seja, foram baixas espontaneamente.
Pondera que ao se utilizar do documento juntado pelo magistrado no acordão, não oportunizou a manifestação das partes e, nos termos do artigo 10 do CPC, o julgador não pode decidir em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual, não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
Segundo defende ainda, incorreu no chamado efeito surpresa, o que é combatido na jurisprudência. E ainda, acrescenta: “por se tratar de fragmento de novel documento, sem fonte formal e sem completude de informações, desconfia-se da idoneidade do conteúdo e dos meios utilizados para sua obtenção. Justifica-se, pois é sabido que o histórico de gravames já baixados só podem ser acessados pelos próprios consumidores, sendo aos ‘credores’ limitados aos gravames (já baixados) por eles produzidos.”.
Ao final requer:
“a) Suspender liminarmente o r. acórdão proferido nos autos do processo no 1012885-11.2021.8.11.0002 na Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, com fundamento no art. 989, II, NCPC e na Resolução STJ n° 03/2016, emitindo-se ofício ao juízo competente, ante ao evidente dano que causará se permanecer em andamento;
b) Requisitar informações ao D. Relator da C. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias, como de direito;
c) Intimar o Ilmo. Representante do Ministério Público para oferecer parecer;
d) Conhecer e julgar procedente a presente Reclamação Constitucional, ratificando a liminar, cassando o r. acórdão proferido na Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso e analisando o pleito do consumidor de majoração do quantum indenizatório de reparação por dano moral, o qual foi negado por devida à aplicação errônea da Súmula 385, STJ;
d.1) Subsidiariamente, em caso de remota hipótese de não se entender que a causa esteja madura para julgamento, requer se devolva os autos à Turma Recursal de origem para competente julgamento.”.
É o breve relato.
D E C I D O
O pleito suspensivo, a meu viso, não merece prosperar, pois, no acordão foi indicado o “id” no qual constam as informações da preexistência de sete anotação no nome do consumidor (Reclamante); também se depreende que a informação veio aos autos por meio de resposta a solicitação do juiz ao SCPC, não havendo que falar em surpresa.
Se não bastasse, a fundamentação da súmula 385 do STJ contida no acordão, foi utilizada apenas para justificar o não aumento dos danos morais, não houve alteração do entendimento da sentença, que foi procedente ao Reclamante.
Também não há indicação de risco de dano irreparável, já que a sentença lhe foi favorável.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo à Reclamação.
Cite-se o beneficiário interessado para apresentar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Requisitem-se informações à autoridade responsável pelo ato impugnado.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator